Tribunal: STF
Processo: RE 235167
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa à
 legitimidade do Ministério Público para suscitar fraude à execução
de âmbito infraconstitucional (LC 75/93).
2. Recurso
extraordinário: inadmissibilidade: dispositivos constitucionais
tidos por violados não examinados pelo acórdão recorrido, nem objeto
 de embargos de declaração (Súmulas 282 e 356).
3. Anistia de
multas concedida por lei superveniente (L. 9.689/98): questão
estranha ao recurso extraordinário e que deverá ser examinada
oportunamente pelo juízo da execução.